Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO/REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTRATOS BANCÁRIOS. CARTEIRA DE TRABALHO NÃO ASSINADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de exoneração/revisão de alimentos, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante.
2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos indicativos da capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar – mormente não tendo ela apresentado qualquer documentação a afastar tais indícios.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.